Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais, na qual se alegou a existência de erro essencial, simulação e ausência de pagamento na compra e venda de imóvel residencial, bem como a ocorrência de danos morais decorrentes da suposta fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) definir se o negócio jurídico de compra e venda de imóvel deve ser anulado em razão de alegado vício de consentimento, simulação ou ausência de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. A escritura pública de compra e venda goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastável mediante prova robusta de vício de consentimento ou simulação, inexistente no caso concreto.
5. A declaração expressa de compra e venda, com indicação do preço e quitação integral na escritura pública, afasta a alegação de erro essencial ou de permuta não formalizada.
6. O pagamento do preço realizado ao filho do alienante, que atuava como representante de fato nas negociações, não invalida o negócio jurídico na ausência de prova de conluio, má-fé ou ciência do adquirente acerca de eventual irregularidade.
7. A boa-fé objetiva do terceiro adquirente deve ser preservada quando demonstrado que o negócio foi celebrado de forma regular, sem participação em eventual ajuste paralelo ou fraude.
8. Inexistente conduta ilícita imputável aos réus, inexiste nexo causal apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador."; "2. A escritura pública de compra e venda presume-se verdadeira e eficaz, somente podendo ser desconstituída por prova robusta de vício de consentimento, simulação ou má-fé."; "3. O pagamento realizado a representante de fato do alienante não invalida o negócio jurídico na ausência de prova de conluio ou má-fé do adquirente.'.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; CC, arts. 138 a 171, 308 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.796.914, Processo no 0711149-81.2022.8.07.0010, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024.